Tribunal: TJDFT
Processo: 0004011-80.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA. RECONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESP 1639320/SP. TEMA 972. Tendo o apelante discutido as bases da sentença vergastada e sua correção à luz do arcabouço fático-probatório, inviável se revela o acolhimento da tese de ofensa ao princípio da dialeticidade. O serviço securitário teve como contratada a instituição financeira, não havendo nenhuma pertinência com o serviço habitualmente prestado pela concessionária, de forma que esta não tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de financiamento celebrado com instituição financeira, em que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Foi pacificado o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, no julgamento do REsp 1639320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972). Considerando que não há má-fé na cobrança, deve o valor ser devolvido de forma simples.